Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-93.2018.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001572-93.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO), LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.413.511-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO PORRETTI - CPF: 000.240.281-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES OU ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento do autor, o processo deverá ser suspenso para que haja habilitação dos sucessores ou espólio.

Nos termos do artigo 313, §2º, II do Código de Processo Civil, o espólio, o sucessor ou os herdeiros devem ser intimados para manifestar interesse na sucessão processual, bem como para que promovam a sua habilitação no prazo designado, sob pena de extinção da lide sem resolução de mérito.

Nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001572-93.2018.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha

Recorrid0(s):

Luciana Antônio de Oliveira e Eduardo Porretti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

No presente caso, houve a extinção do processo sob o fundamento de que “
O espólio não se enquadra na definição de pessoa física que é autorizada a demandar no Juizado Especial Cível pelo art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Nessa mesma lei, em seu art. 51, IV, dispõe que será extinto o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta lei.”.

Sendo assim, o espólio de Lázaro Gabriel da Rocha se habilitou nos autos e interpôs Recurso Inominado contra a referida sentença, sob o argumento de que o espólio possui legitimidade para figurar no polo ativo e que sequer houve intimação para a habilitação do espólio antes de extinguir o feito, portanto, deve ser declarada a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito para continuidade da execução.

Razão assiste ao Recorrente, uma vez que conforme Enunciado 148 do FONAJE: “
Inexistindo interesse de incapazes, o
Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis
”.
Logo, o espólio representado pelo inventariante é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação.

Ademais, a morte do autor enseja na suspensão do feito, e não em sua extinção, conforme prevê o Código de Processo Civil no Artigo 313, Inc. I, bem como no inciso II do referido artigo estabelece que determine a intimação de seu espólio a fim de que seja promovida a habilitação nos autos no prazo designado.

A secretaria certificou nos autos o falecimento do autor que ocorreu em 27/09/2023, mas deixou de intimar o patrono do autor a fim de que fosse promovida a habilitação do espólio no prazo previsto no Artigo 51, Inc. V da Lei 9.099/95. Dessa forma, a nulidade da sentença recorrida é medida que se impõe,
os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
via de consequência,
DECLARO
nula
a sentença ora objurgada e determino o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024